Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-81.2022.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000179-81.2022.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODOLFO ABUD CABRERA - CPF: 067.523.318-63 (AGRAVADO), THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 448.356.928-70 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ISENÇÃO DO ICMS. REGISTRO GENEALÓGICO OFICIAL DOS ANIMAIS. ERRO NO PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de RODOLFO ABUD CABRERA, reformando a sentença de primeiro grau para anular os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) lavrados em razão de notas fiscais eletrônicas emitidas pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações de venda de gado bovino registrado destinadas a estabelecimento agropecuário inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS se enquadram no benefício da isenção tributária prevista no art. 111 do Anexo IV do RICMS/MT; (ii) estabelecer se o mero erro no preenchimento das notas fiscais, sem comprovação de fraude ou falta de recolhimento do tributo, configura infração tributária apta a ensejar a apreensão das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As operações realizadas pelo agravado consistiram na venda de bovinos fêmeas reprodutoras com registro genealógico oficial, destinadas a estabelecimento agropecuário devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo.

2. Essas operações se enquadram na hipótese de isenção tributária do ICMS prevista no art. 111, II, do Anexo IV do RICMS/MT.

3. Embora as notas fiscais eletrônicas emitidas não tenham destacado expressamente a isenção, tal irregularidade formal não configura infração tributária apta a ensejar a apreensão das mercadorias.

4. Comprovando-se o efetivo cumprimento dos requisitos para a isenção e a ausência de fraude ou falta de recolhimento do tributo, prevalece o princípio da verdade material sobre o formalismo excessivo.

5. O mero equívoco formal no preenchimento do documento fiscal, sem intuito de lesar o Fisco, não justifica a aplicação de multa ou a apreensão de mercadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. As operações de venda de bovinos fêmeas reprodutoras com registro genealógico oficial, destinadas a estabelecimento agropecuário inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS estadual, enquadram-se no benefício da isenção tributária do ICMS prevista no art. 111, II, do Anexo IV do RICMS/MT.

2. O erro formal no preenchimento das notas fiscais eletrônicas, sem comprovação de fraude ou falta de recolhimento do imposto pelo contribuinte, não configura infração tributária apta a ensejar a apreensão das mercadorias, devendo prevalecer o princípio da verdade material.

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, art. 111, Anexo IV; CTN, art. 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1089785/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por RODOLFO ABUD CABRERA, reformando a sentença proferida pelo M.M
juízo a quo

julgando totalmente procedente a ação, para anular os
“Termos de Apreensão e Depósito (TAD) “
(NF-e n.º 288, NF-e n.º 289, NF-e n.º 290, NF-e n.º 292, NF-e n.º 293, NF-e n.º 294 e NF-e n.º 295) (Id. 239469704 - Pág. 1/7)”.

Sustenta o agravante, em síntese, que a apreensão de mercadorias se justifica nos casos de ausência de documentação fiscal, não recolhimento de diferencial de alíquota quando o destinatário é contribuinte do ICMS, ou descumprimento de regimes especiais, conforme tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas do TJMT;

Aduz que a nota fiscal é inidônea, portanto não se aplica a Súmula 323 do STF, sendo assim, a atuação da autoridade fiscal encontra-se amparada na legislação estadual que prevê a apreensão como meio de coibir práticas ilícitas tributárias.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo não acolhimento do agravo interno, caso seja acolhido, requer o não provimento do recurso. ID. 272914887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade coatora lavrou os Termos de Apreensão e Depósito - (NF-e n.º 288, NF-e n.º 289, NF-e n.º 290, NF-e n.º 292, NF-e n.º 293, NF-e n.º 294 e NF-e n.º 295) (Id. 239469704 - Pág. 1/7) e n.º 11520703 (NF-e n.º 292), após a constatação do transporte de mercadorias acompanhadas de Notas Fiscais sem destaque do imposto ou destaque do imposto em valor menor que o devido na operação ou prestação.

Sobre o assunto, sabe-se que a Lei Estadual nº. 7098/98 dispõe que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso/saída no território mato-grossense, como cito:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A – As mercadorias e serviços,
em qualquer hipótese,
deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
(Acrescentado pela Lei 7.364/00).

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

[...]

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;
(Destaquei)

Na mesma vertente, o Regulamento do ICMS/MT estabelece a necessidade de o documento fiscal acompanhar o produto e autoriza a apreensão da mercadoria caso for transportada sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado nos postos de fiscalização, como transcrevo:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

Art. 351 As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos. (cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

[...]
(Destaquei)

Na hipótese, é possível identificar que a lavratura dos TAD’s se deu em virtude do não cumprimento de obrigação acessória por parte do recorrente, consistente na falta de destaque do imposto ou destaque do imposto em valor menor que o devido na operação, incorrendo nas infrações previstas nos artigos 2º, 3º, 72 e 95 todos do RICMS-MT aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII, com penalidade no art. 47-E, inciso IV, alínea “o”, da Lei Estadual 7.098/1998.

Todavia, insta consignar que, no caso dos autos, a irregularidade fiscal não importou em ausência de pagamento total ou parcial de tributo ao Estado de Mato Grosso e, nesses casos, é possível afastar a inidoneidade do documento fiscal e consequentemente a multa lançada pelo Fisco Estadual, conforme prevê o artigo 35-C, da Lei 7098/98 c/c artigo 354, do RICMS, como cito:

Art. 35-C da Lei 7098/98.

A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

[...]

Art. 354 do RICMS. É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o caput do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único.
A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000).
(Destaquei)

Outrossim, a operação realizada (
compra e venda de bovinos reprodutores e matrizes de animais vacuns, puros de origem, puros por cruza ou de livro aberto de vacuns
) com remessa ao destinatário (
saídas com destino a estabelecimento agropecuário devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS na respectiva unidade da Federação
), consta do rol de atividades beneficiadas pela isenção tributária, prevista no artigo 111 do Anexo IV do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, RICMS, que preceitua:

Art. 111 Operações a seguir indicadas com reprodutores e matrizes de animais vacuns, ovinos, suínos e bufalinos, puros de origem, puros por cruza ou de livro aberto de vacuns: (cf. cláusula décima primeira do Convênio ICM 35/77 e alterações)

I – entrada decorrente de importação do exterior por estabelecimento devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

II – saída com destino a estabelecimento agropecuário devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS na respectiva unidade da Federação ou, quando não exigido, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, no Cadastro do Imposto Territorial Rural – ITR ou ainda outro meio de prova.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, em relação a animais que tiverem registro genealógico oficial ou, no caso do inciso I do caput deste artigo, que tenham condições de obtê-lo no país.

§ 2° O benefício alcança também a saída, em operação interna e interestadual, de fêmea de gado girolando, desde que devidamente registrado na associação própria.

§ 3° A isenção prevista neste artigo aplica-se, também, ao animal que ainda não tenha atingido a maturidade para reproduzir.

(...)

§ 6° O benefício previsto neste artigo implica vedação ao aproveitamento do crédito do imposto referente à entrada no estabelecimento, quando tributada, do animal ou dos insumos empregados na respectiva criação.

Nota-se, da legislação transcrita, que as operações descritas no artigo 111 do Anexo IV do RICMS podem ser realizadas ao abrigo da isenção, desde que cumpridos os requisitos e condições nele estabelecidos.

No caso, verifica-se que foram apresentadas no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, localizado na cidade de Correntes/MT, além das Notas Fiscais (NF-e n.º 288, n.º 289, n.º 290, n.º 292, n.º 293, n.º 294 e n.º 295) (Id. 239469704 - Pág. 1/7), também as documentações referentes aos registros genealógicos oficias de todos os animais que estavam sendo transportados, quais sejam, bovinos fêmeas reprodutoras e matrizes de animais. (Ids. 239469697, 239469698, 239469699, 239469700, 239469701, 239469702, 239469703 - Pág. 1/76).

Dos documentos acostados no ID 78435052, evidencia-se a comprovação da saída da mercadoria para destinatário com estabelecimento agropecuário devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS na respectiva unidade da Federação (Estado de São Paulo), bem como com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme preceitua o artigo 111, inciso II, do Anexo IV, do RICMS/MT.

Portanto, é possível verificar dos documentos apresentados, que o ICMS foi cobrado sobre operação de compra e venda e transferência de bovinos reprodutores e matrizes de animais vacuns, puros de origem, puros por cruza ou de livro aberto de vacuns (Notas Fiscais juntadas nos autos, juntamente com os documentos registro genealógico oficial), em inobservância ao benefício de isenção previsto no art. artigo 111 do Anexo IV do RICMS.

Em que pese tenha ocorrido o erro no preenchimento das aludidas Notas Fiscais, ausentando-se a informação complementar relativa às operações, com o destaque de que a mercadoria era isenta de ICMS em face do Registro Genealógico Oficial, é inapropriada a aplicação da penalidade, uma vez que a irregularidade fiscal não importou em ausência de recolhimento de imposto ao Estado de Mato Grosso, bem como, foi demonstrado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no art. 111 do Anexo IV do RICMS.

Nesses casos, em que é evidente a boa-fé do contribuinte, o simples erro no preenchimento do documento, sem objetivar fraudar ou ludibriar o fisco, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NOTA FISCAL. ERRO FORMAL. PREJUÍZO AO FISCO. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA. IDONEIDADE DO DOCUMENTO. 1
. Uma simples falha no preenchimento da nota fiscal - que não acarrete prejuízo ao erário, nem a intenção de fraudar o Fisco -, não pode acarretar o reconhecimento de sua inidoneidade para justificar a realização de outro lançamento pelos fiscais da Fazenda. 2. Recurso especial desprovido.”
( REsp 1089785/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 11/03/2009) (Destaquei)

Em matéria tributária, o que predomina é a real situação fiscal do contribuinte – princípio da verdade material, não se prestando eventual não observância de procedimento, como o de preenchimento incorreto de documento, para criação de obrigação tributária, sob pena de sua cobrança implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025